Tribunal: TJDFT
Processo: 0716951-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL INTENTADA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ALEGADA. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa. Por isso, “não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).
3. Relativamente ao prequestionamento intentado, não há dúvida de que o qualifica não é a expressa menção ao dispositivo normativo de que trata a alegação, mas sim o efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, não sendo necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração em face da simples intenção de prequestionamento para eventual interposição dos recursos de natureza extraordinária (art. 1.025 do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.